Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-89.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011011-89.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI - CPF: 629.676.811-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS NA HIPÓTESE DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §5º, DA LC 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos artigos 6º, V e 24, VIII e XI, da Lei Complementar Estadual nº 612/2019.

A falta de requerimento administrativo ou o prévio esgotamento da via administrativa não impede a impetração de Mandado de Segurança, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Como regra, a contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual nº 202/2004.

Na hipótese de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, contudo, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas poderá incidir sobre valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (art. 2º, §5º, da Lei Complementar Estadual n° 202/2004).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por ZURAIDE EPIFANIA SIGARINE contra ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, visando à ordem para que o impetrado realize o cálculo da contribuição previdenciária do benefício da impetrante, tendo por base o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência, de que trata os artigos 40, § 18, e 201, ambos da Constituição Federal de 1988.

Em suma, defende a ilegalidade do ato praticado pelo impetrado, consistente em realizar descontos mensais de 9,5%, a título de contribuição previdenciária, sobre o valor total do benefício recebido pela impetrante, e não sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios de Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o artigo 2º, inciso II, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 viola o parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal, ao permitir que a contribuição previdenciária seja calculada sobre o valor do benefício que supera o salário-mínimo.

Requer a concessão de medida liminar,
“a fim de que a Autoridade Coatora seja compelida isentar a impetrante do pagamento da contribuição previdenciária, tendo em vista que que o benefício recebido é menor que o teto do INSS”
.

Ao final, pleiteia a concessão da segurança, com a confirmação da liminar, para
“determinar que a Autoridade Coatora seja compelida a realizar o cálculo da contribuição previdenciária do benefício da impetrante tendo por base de cálculo o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência de que trata os artigos 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 211935674).

Ingressando no processo (ID 214327665), o Estado de Mato Grosso suscitou a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, e a falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo prévio sobre o tema objeto do mandado de segurança. No mérito, defende, em suma, a legitimidade do ato inquinado de coator.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 218846153, opinando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso; no mérito, pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O Estado de Mato Grosso, ao ingressar no recurso suscitou a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ao argumento de que, por se tratar a impetrante de pensionista, a competência para cumprir eventual ordem, no caso de concessão da segurança é do Diretor do MTPREV.

Sem razão o ente estatal.

Isso porque, em se tratando de mandado de segurança cujo objeto se cinge ao desconto de contribuição previdenciária a maior, a eventual correção de tal ato coator compete ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, por força dos artigos 6º, V e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612, de 28 de janeiro de 2019 (que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual), que assim estabelecem:

“Art. 6º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

[...]

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de gestão de pessoas, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária, supervisionados, respectivamente, pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda;

[...]

Art. 24. À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

[...]

VIII – gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

[...]

XI – gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual”
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 –

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 – EXAÇÃO QUE DEVE ATINGIR APENAS O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXEGESE DO ART. 40, §18, CF E ART. 2º, II, LC 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612/2019.

2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância. [...] (N.U 1023417-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – DETERMINADA A EXCLUSÃO DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA DO WRIT – MÉRITO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES MILITARES – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – EXEGESE DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior.

2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância. [...]

(N.U 1024192-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Estado de Mato Grosso também arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo prévio sobre o tema objeto do mandado de segurança.

Todavia, a falta de requerimento administrativo ou o prévio esgotamento da via administrativa não impede a impetração de Mandado de Segurança, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRF), pelo que
rejeito
essa preliminar.

MÉRITO

A controvérsia objeto da presente ação mandamental se restringe à análise da legalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o valor da pensão que excede um salário-mínimo.

Consoante se extrai do disposto no art. 40, §18º, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Veja-se:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”

Acerca do tema, o art. 2º, inciso II, da Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos
servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
”, disciplina a matéria:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos
servidores públicos do Estado do Mato Grosso
, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”
(destaquei)

Logo, como regra, a contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2º, II, da Lei Complementar n.º 202/2004.

Todavia, na hipótese de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas poderá incidir sobre valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 2º, §5º, da Lei Complementar nº 654/2020, que estabelece:

“§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”
.

O referido dispositivo legal encontra fundamento de validade no art. 149, §1º-A da Constituição Federal, que foi incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, com o seguinte teor:
“Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos e aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”
.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA OU REFORMA E PENSÃO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS NA HIPÓTESE DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – INTELIGÊNCIA DOS §§5º, 9º, 10 E 11 DO ART. 2º DA LC 202/2004 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.

1. Como regra, a contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual nº 202/2004.

2.
Na hipótese de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, contudo, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas poderá incidir sobre valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (§§5º, 9º, 10 e 11 do art. 2º da Lei Complementar estadual n° 202/2004)
.

3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos meramente integrativos.

(N.U 1020051-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)”
(destaquei)

No caso, extrai-se dos elementos trazidos com a petição inicial que a contribuição previdenciária descontada da impetrante está sendo calculada sobre o valor que excede um salário-mínimo, nos termos do artigo 2º, II, e §5º, da Lei Complementar nº 654/2020, não havendo qualquer ilegalidade em tal ato, merecendo, pois, ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA, ante ausência de direito líquido e certo, uma vez que restou constatada a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024